Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-24.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EFEITO DEVOLUTIVO. MATERIALIDADE. PERÍCIA. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. MANTIDA. ATO INFRACIONAL GRAVE. VÁRIAS PASSAGENS ANTERIORES. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDAS MAIS BRANDAS.

I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

II – Deve ser mantida a sentença que julgou procedente a representação pela prática do ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, quando a confissão extrajudicial do menor é corroborada pela prova judicial, especialmente a palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante.

III – Adequada a aplicação de medida socioeducativa de internação ao menor que praticou o ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, diante da existência de várias passagens anteriores por atos infracionais graves, com aplicação e descumprimento injustificado de medidas mais brandas, encontrando-se ao tempo do fato evadido da semiliberdade.

IV – Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.